Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-04.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023670-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 013.329.731-40 (INTERESSADO), Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 013.329.731-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO
PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – PRETENSÃO – NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA RELATIVA – TEMA OPORTUNIZADO PARA A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E NÃO ORDINARIAMENTE PELA VIA ELEITA – REGIÃO LIMÍTROFE – CRIME PERMANENTE – COMPETÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA PELA PREVENÇÃO – REGRA EXCEPCIONADA NO ART. 71 DO CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Trata-se de crime permanente, praticado em uma região limítrofe entre Municípios e Comarca, a competência não será sempre de plano estabelecida de acordo com o local da consumação do delito, mas à prevenção do magistrado, em observância à regra prevista no artigo 71 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15 de novembro de 2022 e após convertida em prisão preventiva, por ter supostamente cometido o delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Alegou que o paciente foi apresentado à autoridade policial de Cáceres/MT e autuado em flagrante, sendo na mesma oportunidade representado pela decretação da prisão preventiva.

Declarou que os auto de prisão em flagrante foi recebido e autuado na Comarca de Poconé/MT, tendo o se declarado incompetente e determinou a remessa para a Comarca de Cáceres/MT.

Descreveu a prisão em flagrante do beneficiário ocorreu no Município de Poconé/MT, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela segregação.

Asseverou que as circunstâncias revelam a incompetência do Juízo de Cáceres/MT para processar e julgar o fato em comento, visto que o processo penal brasileiro adotou a teoria do resultado, ou seja, é competente para apurar infração penal o foro onde se deu a consumação do delito.

Argumentou que considerando o que o art. 70, do CPP prevê a competência do foro do local da infração, o Juízo de Cáceres/MT se mostra ilegal, uma vez que os fatos ocorreram na Comarca de Poconé/MT.

Aduziu que para se evitar um prolongamento na segregação cautelar em desrespeito à competência jurisdicional, deve ser relaxada, visto que o paciente está preso em razão de um decreto preventivo emanado de um juízo incompetente, ferindo de morte os direitos e garantias fundamentais.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, e no mérito seja confirmada a liminar, concedendo a ordem para declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. (Id. 150986214)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 151517684). Informações juntadas (Id. 151601173).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 151683157)

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACENTE REINCIDENTE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, contra ato emanado pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Em síntese, a defesa alega a incompetência do juiz de Cáceres/MT para julgar a ação penal e a prisão preventiva do paciente derivou de um ato ilegal, devendo ser revogada, pois o juiz competente é o de Poconé/MT.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 151601173)

Excelentíssimo Senhor Relator:

Em atenção à requisição de Informações oriunda desta C. 2ª Câmara Criminal, referente ao Habeas Corpus n°. 1023670-04.2022.8.11.0000, relacionado ao Processo de nº. 1002983-19.2022.8.11.0006 da Comarca de Cáceres/MT, em que é Impetrante: MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA, Paciente: REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA e Impetrado: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT, presto as seguintes informações:

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que fora preso REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº. 11.343/06.

O APF foi distribuído de forma errônea, como aponta a decisão de Id. 103994205, cujo conteúdo se limita à declaração de incompetência, fulcrada no art. 70, do CPP, tendo em vista que o suposto crime fora praticado nesta Comarca de Cáceres/MT.

Após a redistribuição para este Juízo, o membro do Ministério Público, em consonância com a representação da d. autoridade policial, requereu a decretação da prisão preventiva do flagrado.

Decisão proferida no Id. 104063917, observando que não restava dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que poderiam macular o presente feito. Estavam presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, eis que formalmente em ordem. A decisão foi fundamentada pela necessidade da garantia da ordem pública para o decreto da prisão preventiva do custodiado. Denotou-se o flagranteado possui diversas anotações criminais em seu desfavor, inclusive, ostenta contra si, executivo de pena ainda em cumprimento, autos n.º 0001933-25.2019.8.11.0013, na comarca de Pontes e Lacerda/MT, o que evidenciou, de certa monta, suposta reincidência do flagrado. Foi ressaltado que nosso Código de Processo Penal foi claro em prescrever, no seu art. 310, §2º, que a reincidência, por si só, é fundamento idôneo para a denegação da liberdade provisória ao flagranteado, cumulando, ou não, medidas cautelares diversas da prisão. Foi observado que o representado continua a, supostamente, praticar crime, muito embora já possua condenação e anotações criminais em seu desfavor, o que dá azo a caracterizar suposta continuidade delitiva, a qual permite a segregação da liberdade do mesmo, ante a necessidade de manutenção da ordem pública. Restou demonstrado pela análise dos autos, que o representado, supostamente, continua a exercer a prática delitiva, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário. Também restou demonstrada a prova da materialidade e os indícios de autoria de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial, nos autos de APF e pelo membro do Ministério Público em sua manifestação. A prisão foi decretada para se evitar a eventual reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social, a qual fica extremamente abalada com a conduta desta espécie. Observou-se ainda a quantidade de entorpecente supostamente transportado, bem como as circunstâncias da abordagem, que denotam gravidade em concreto da prática, tendo em vista que fora supostamente apreendido em posse do abordado aproximadamente 10 (dez) quilos de substância análoga à cocaína escondidos no tanque de combustível do veículo na tentativa de burlar a fiscalização e frustrar a descoberta da eventual conduta criminosa. Foi ressaltado ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para coibir a conduta do representado, que já possui condenação criminal transitada em julgado, bem como que o mesmo não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar prevista no artigo 318 do CPP. Verificou-se, também, presentes nos autos os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II. Ao final, foi decretada a prisão preventiva de Reginaldo Lima de Oliveira, bem ainda designada audiência de custódia.

Mandado de prisão expedido e cumprido (Ids. 104110541 e 104110559).

Ciência do Ministério Público no Id. 104117296. Pedido de habilitação nos autos no Id. 104150790.

Em sede de audiência de custódia, foi nomeado advogado dativo ao flagrado, tendo em vista que restou inexitoso o contato com o Advogado que o custodiado informou que iria patrocinar sua defesa. Após, questionado ao custodiado se este sofreu qualquer tipo de agressão ou tortura, bem como qual foi o tratamento dispensado ao mesmo pelos lugares que passou desde o momento da sua prisão, o custodiado relatou que não sofreu agressões ou torturas, bem ainda que realizou exame de corpo de delito. O Ministério Público nada requereu e a defesa requereu vistas dos autos para verificar as medidas pertinentes pelo fato que já fora decretada a prisão preventiva do custodiado, o que foi deferido por este Juízo a abertura de vista ao advogado dativo nomeado ao custodiado para melhor análise do feito e, após, ao membro do Ministério Público. Após manifestações, conclusos (Id. 104162342).

O HC foi impetrado e na data 23/11/2022 foi indeferida a liminar recursal com a requisição de informações, aportando neste Juízo nesta data, 24/11/2022.

No momento, o processo aguarda a vinda do Inquérito Policial, para posterior remessa ao Ministério Público.

Estas são as informações que reputo necessárias, ficando este signatário à disposição para informações complementares.

Como é cediço, o artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que, via de regra, a competência territorial se estabelece pelo lugar da infração.

Porém, nos casos de crimes permanentes, onde o crime acontece em território de duas ou mais jurisdições, a competência poderá ser firmada por aquele que se manifestar primeiro, isto é, pela prevenção, nos termos artigo 71 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] De acordo com os arts. 69, I, e 70, ambos do Código de Processo Penal, a regra geral para fixação da competência do juiz é a do lugar da infração penal. "Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção", consoante preconiza o art. 71 do Código Penal. [...] (AgRg no HC 627.044/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

[...] Em se tratando de crimes permanentes, a competência territorial deve ser firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP. [...] (HC 526.535/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 05/08/2020)

[...] Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, no momento da fixação da competência para o julgamento de crimes permanentes, como o tráfico e a associação para o tráfico, utiliza-se a regra do art. 71 do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no AREsp nº 369.073/MG - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 10.2.2014)

Em síntese, ao que consta dos autos é que o os policiais do GEFRON em continuidade ao combate aos crimes de Fronteira Brasil/Bolívia, deram ordem de parada para um veículo Tucson de cor preta, solicitando a documentação, momento em que supostamente foi possível sentir um forte cheiro de combustível.

Ato contínuo, ao questionarem o proprietário do veículo, este alegou não ter conhecimento, assim, diante da suspeita, efetuou-se busca veicular e foi encontrada dentro do tanque de gasolina uma certa quantidade de entorpecente.

Na hipótese dos autos, conforme já elucidado, o paciente foi preso em flagrante e seu Auto de Prisão em Flagrante enviado ao juízo de Poconé/MT, ao qual declinou sua competência, asseverando que o lugar dos fatos, conforme o Boletim de Ocorrência n° 2022.315763, seria o município de Cáceres/MT. (Id. 150986224 – pág. 03)

Posteriormente, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva (Id. 150986225), momento em que o juiz de Cáceres/MT recebeu o Auto de Prisão em Flagrante, confirmando que foi distribuído erroneamente para Poconé/MT, homologando a prisão em flagrante e converteu em preventiva (Id. 150986226).

Ressalta-se que não há especificação do local exato dos fatos pelos policiais, ambos apenas relataram que abordaram o suspeito nas proximidades do Posto 120, pois apesar de descreverem que era na região de Poconé/MT, também disseram que Reginaldo relatou para eles que teria pegado a droga em Mirassol D’Oeste/MT e queria levar para Cuiabá/MT.

Além do mais, o Boletim de Ocorrência informa que o paciente foi abordado “
Durante bloqueio Policial no Município de Cáceres/MT
”, portanto, inexistindo nos autos qualquer outro documento que pudesse esclarecer com precisão o lugar em que aconteceu o suposto crime.

Desta feita, continuo com o entendimento de que como se trata de matéria relativa, crime permanente e o juiz da Comarca de Cáceres/MT recebeu o Auto de Prisão em Flagrante sem realizar nenhum questionamento, presume-se que agiu corretamente ao converter a prisão em flagrante em preventiva, portanto, não há o que falar em ilegalidade da prisão preventiva, visto que foi decretada nos moldes corretos.

Assim, neste momento, diante do cenário apresentado, infere-se que como trata-se de crime permanente, praticado em uma região limítrofe entre o Munícipio de Cáceres/MT e Poconé/MT, a competência poderá ser realizada pela prevenção, em observância à regra prevista no artigo 71 do Código de Processo Penal.

Ademais, como se trata de
habeas corpus
, onde não se admiti dilação probatória, essa questão deve ser melhor analisada em recurso próprio, conforme preconiza o art. 95, inc. II, e art. 108 e 109, todos do CPP.

Assim, imperioso manter a competência, a principio, do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para processar o feito, sendo, portanto, a prisão preventiva perfeitamente legal.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022